Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728984-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANA BATISTA SANTOS, MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA DA SILVA, MARCIO EDUARDO CAIXETA BORGES, IGOR ABREU FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reconhecer a limitação temporal decorrente da Lei 8.688/1993 e o excesso de execução pela não aplicação da Selic para atualização do débito. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a r. sentença e o v. acórdão exequendos não fizeram qualquer limitação no prazo de restituição, notadamente ao período de 01/04/1992 a 01/03/1993 ou ao período de 01/04/1992 a 01/04/1994, de modo que não é possível ao intérprete fazê-lo depois do trânsito em julgado das referidas decisões; 2) é inaplicável a Lei 8.688/93 e a Medida Provisória 560/94 diante da existência de norma local sobre a matéria (Instrução Normativa 07/94-SRH/SEA, que vigorou entre julho/94 e julho/99, conforme acórdão 118.690-TJDFT) e de ato normativo do próprio Distrito Federal aplicável em todos os seus órgãos. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja afastada a limitação temporal e o excesso de execução. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os efeitos da sentença coletiva que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota da contribuição previdenciária anteriormente cobrada devem cessar com a entrada em vigor da nova alíquota. Nesse sentido: “(...) 5. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a sentença coletiva que determinou a devolução de contribuições previdenciárias descontadas a maior com base no art. 9o, da Lei no 8.162/91, somente produz efeitos até a edição de norma jurídica posterior que modifique o fundo do direito. Assim, há de ser decotado o período relativo à vigência temporária da Lei 8.688/93, bem como aquele posterior à produção dos efeitos da MP 560/94, respeitada a anterioridade nonagesimal, disposições estas que são aplicáveis aos servidores distritais, consoante entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal. (...)” (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação ao critério de atualização do débito, a princípio, deve ser respeitado o que ficou definindo na sentença coletiva transitada em julgado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator